Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. OCUPAÇÃO ILEGAL DE IMÓVEL ALHEIO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE. VERIFICAÇÃO.
1. Se a parte, apesar de não ter rebatido um a um os fundamentos da sentença, apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas no decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC, não havendo que se falar em não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada.
2. Discute-se a nulidade da sentença por não ter sido produzida prova pericial para apontar o valor do imóvel. Contudo, não há que se falar em nulidade se foi deferido o aproveitamento de perícia feita em outro processo, não havendo prejuízo às partes.
3. Ainda que se considere verdadeira a alegação de que, quando ajuizada a ação possessória, o réu não residia no imóvel, tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a pertinência subjetiva do requerido, se este se opôs à pretensão dos autores proprietários do bem.
4. Apelo não provido.